Tribunal: TCU
Processo: 001.406/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 389009 (Objeto: Alteração estatutária na FIBRA para prorrogação de mandato da diretoria até 2028, suprimindo o processo eleitoral previsto para 2026.)

Inteiro teor:
Acórdão 346/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no procedimento eleitoral e em alterações estatutárias da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra/DF), que teriam resultado na prorrogação do mandato da atual diretoria e na supressão das eleições previstas para o exercício de 2026. Considerando que o denunciante aponta suposta manobra jurídica para manter o atual presidente no cargo e evitar eventuais efeitos de inelegibilidade decorrente do julgamento do TC Processo 023.520/2018-3 , atualmente em trâmite neste Tribunal; considerando que os novos elementos trazidos aos autos à peça 11, consistentes no Regulamento do Sesi e no Termo de Posse da diretoria da Fibra/DF para o mandato 2022-2026, embora comprovem o vínculo e o exercício de funções diretivas pelo gestor, apenas ratificam a natureza privada e autônoma do processo eleitoral e da organização institucional das referidas entidades; considerando que a competência do TCU se restringe à fiscalização da aplicação de recursos públicos, não alcançando a revisão de atos interna corporis de entidades de direito privado, como federações sindicais ( Acórdão 4031/2020-TCU-Plenário ); considerando que tais entidades gozam de autonomia organizacional, sendo seus pleitos eleitorais e regras de elegibilidade afetos à autogestão associativa e estranhos ao controle externo a cargo desta Corte ( Acórdão 754/2024-TCU-Plenário ); considerando que a alegação de potencial dano ao erário pela permanência de determinados gestores é hipotética e insuficiente para justificar a intervenção desta Casa em disputas privadas; considerando, portanto, a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) considerar prejudicado o exame da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante; d) deferir o pedido formulado pelo Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal à peça 10, facultando-lhe o pleno acesso ao processo, à exceção das peças que contenham a identificação do denunciante; e) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 7 ao denunciante e ao Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal; e f) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.406/2026-4 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.